Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-93.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020732-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 06.853.750/0001-92 (RECORRENTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESACORDO COMERCIAL - PEDIDO DE CANCELAMENTO – NÃO ATENDIMENTO – COBRANÇA DAS PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar que atendeu ao pedido de cancelamento da compra contestada pela recorrida, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

2-

No caso, restou incontroverso que a recorrida solicitou o cancelamento da compra, tendo em vista que não recebeu o produto adquirido, todavia até o ajuizamento da ação a recorrente não havia cancelado a compra e nem efetuado o estorno do valor pago, porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano material.

3-

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a recorrente restituir o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

O recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a recorrida alega, em síntese, que contratou um serviço de fabricação de móveis planejados e pagou a quantia de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), contudo o fornecedor descumpriu o contrato e não entregou os móveis planejados. Desse modo, requereu junto a instituição financeira o cancelamento da compra.

O recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, tendo em vista que a recorrida não encaminhou os documentos necessários para abertura do
chargeback
e contato com a empresa que recebeu a quantia.

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifica-se que a recorrida apresentou a documentação exigida pela preposta do banco, haja vista que a reclamante efetuou boletim de ocorrência, redigiu declaração sobre o ocorrido e registrou toda documentação na agência bancária.

Veja-se que independente da ocorrência de fraude, é direito do consumidor arrepender-se de compras, produtos ou serviços realizados no cartão ou em outra modalidade bancária, nos termos do art. 49 do CDC.

Portanto, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

E no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código.

Nesse sentido:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA LANÇADA EM
CARTÃO
DE
CRÉDITO
APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
DESACORDO

COMERCIAL
. AGENCIAMENTO DE MODELOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADMINISTRADOR DO
CARTÃO

DE
CRÉDITO
QUE INTEGRA CADEIA DE FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APÓS AVISO DE
DESACORDO

COMERCIAL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71007851462, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-08-2018).

Desse modo, configurada a responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pela reclamante em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de restituir a quantia cobrada na fatura do cartão de crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023